Tribunal: TJES
Processo: 5028929-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028929-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: MAURO SERGIO DE BODT PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028929-82.2022.8.08.0035

RECTES.: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e SOLUCAO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RECDO.:
MAURO SERGIO DE BODT PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
DANOS MATERIAIS. LESÃO MATERIAL CARACTERIZADA. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do 1º Requerido (Banco Mercantil) Id. 7862270. Recurso Inominado da 3ª Requerida (Solução Promotora) Id. 7862273. Contrarrazões no Id. 7862281, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo
1º Requerido
Banco
Mercantil
(Id.
7862270
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela
3ª Requerida - Solução Promotora - (Id. 7862273)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença
objurgada (Id. 7862267), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação à requerida GRUPO RCM ESCRITORIO DE CREDITO EIRELI e, na forma do art. 485, VIII do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo firmado com as Requeridas, bem como CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a título de danos materiais, a restituição dos valores descontados, todavia de forma simples, no valor de R$9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais), referente ao período de (setembro/21 a novembro/22), e as demais que porventura sejam descontadas ao decorrer do processo, bem como CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a título de danos morais ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à autora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida.
”

Em sede de embargos (Id. 7862280), assim restou consignado: “LEIA-SE: Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação à requerida GRUPO RCM ESCRITORIO DE CREDITO EIRELI e, na forma do art. 485, VIII do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo firmado com as Requeridas, bem como CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a título de danos materiais, a restituição dos valores descontados, todavia de forma simples, no valor de R$9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais), referente ao período de (setembro/21 a novembro/22), e as demais que porventura sejam descontadas ao decorrer do processo, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e com juros de mora da citação, bem como CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a título de danos morais ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à autora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.”

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais sob argumento de que foi procurado por preposta da 2ª requerida Grupo RCM que se apresentava como representante para empréstimos do 1º requerido Banco Mercantil e informou dados dos empréstimos que possuía com o banco bem como que a instituição financeira estava em agressiva campanha de compra de dívidas com descontos de 35%. A preposta da 2ª Requerida, Sr.ª Beatriz, trouxe ao Autor um contrato de empréstimo consignado com o primeiro Requerido no valor de R$ 32.759,34, que seria para evitar inadimplência e deveria ser repassado para a 2ª ré, o que foi realizado pelo autor. O requerente recebeu comprovantes de quitação da dívida, sendo informado de que restaria apenas o concentrado no Banco Mercanrtil, mas depois descobriu que eram falsos, pois os empréstimos permaneceram íntegros. Em mais uma cartada, a representante da 2ª requerida apresentou um termo de reconhecimento de dívida pela 2ª demanda alegando ser a última etapa para a finalização da contratação, o qual foi assinado pelo autor. O requerente buscou a 2ª ré para rescisão contratual, mas sem êxito. Descobriu que em vez de ter realizado a portabilidade do empréstimo em verdade realizou um novo. Além disso, descobriu que a 2ª ré se passava pela 3ª ré para efetivar a averbação do empréstimo e que uma funcionária da 3ª demandada, Sr.ª Thaís Damasceno Silva, teria agido em cumplicidade com aqueles que patrocinaram o enganoso empréstimo intermediando internamente a operação para que fosse realizada. Requereu suspensão dos descontos em sede de liminar, anulação do negócio jurídico, devolução em dobro dos valores descontados e danos morais.

O Banco Mercantil em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de incompetência dos juizados e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado.

Por sua vez, a Solução Promotora
suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais e ilegitimidade passiva e de retificação do polo passivo. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo com o Banco Mercantil estaria constituído de
legalidade bem como foi apenas intermediária do
contrato de empréstimo com o Banco Mercantil, não tendo responsabilidade pela fraude.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
(suscitada pelo Banco Mercantil e também pela Solução Promotora)

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
(suscitada pelo Banco Mercantil e também pela Solução Promotora)

O Réu Banco Mercantil alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, qualquer prova de falha na prestação de serviços do réu, que sequer contribuiu para os fatos narrados.

Por sua vez, a 3ª ré Solução Promotora também afirma ser parte ilegítima, pois não teve nenhuma participação no contrato celebrado entre recorrido e o Grupo RCM, que aplicou o golpe no autor.

Todavia, tal alegação de ambos os recorrentes não merecem prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva dos requeridos resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO
(análise conjunta dos recursos)

No caso dos autos, o autor tinha empréstimos e alega que a 2ª requerida Grupo RCM, ora recorrente, propôs portabilidade com descontos de 35% sobre o valor devido. Alegou que para isso seria necessário contratar um empréstimo com o 1º requerido Banco Mercantil e enviar o valor para a 2ª requerida. Afirmou que a proposta era de que os demais empréstimos seriam quitados e surgiria apenas os que havia concentrado. Contudo, descobriu posteriormente que tudo se trata de um golpe e não houve nenhuma portabilidade, tendo ainda o autor contratado outro empréstimo. Aduziu que a 3ª Requerida Solução Promotora também agia em cumplicidade com o golpe.

No caso em exame, o Banco Mercantil se constitui como instituição financeira, e está sujeito ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n° 8.078/90, no seu art. 3°, § 2° prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas. Além disso, a Solução Promotora, como correspondente bancária, integra a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

Nesse sentido, indubitável que a relação entre as partes é de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que concerne a inversão do ônus da prova – medida que se impõe.
Assim, caberia aos demandados juntar prova do real interesse do autor em contratar os serviços, sem vícios.

No caso dos autos, a parte autora foi abordada por correspondente bancária que possuía diversas informações sobre o recorrido. A correspondente forneceu um suposto benefício de portabilidade, tendo realizado toda a tratativa. Contudo, o requerente acabou contratando um novo empréstimo, sendo que a correspondente o orientou a repassar os valores recebidos para cancelar o empréstimo.

A questão cinge a falha de segurança do serviço bancário do Banco Mercantil, que forneceu o empréstimo consignado, e também da empresa Solução Promotora, que possuía vínculo com o correspondente bancário e com a fraude alegada.

No caso em comento, mesmo que a parte Autora tenha anuído com a oferta do correspondente bancário houve vício de consentimento, isto porque ludibriado por terceiro que teve acesso aos seus dados pessoais
e fez ele contratar empréstimo consignado junto ao Banco Mercantil recorrente, tendo este último autorizado a d
isponibilização de crédito na conta da parte autora.
Como bem ponderou a r. sentença, a parte Autora entendeu que se tratava de proposta de portabilidade de empréstimo.

O ocorrido escapava-lhe do domínio – aliás, como de qualquer dever de cautela exigido do homem médio. Não havia motivo de desconfiança.

Observo ainda que o Autor não se beneficiou do valor disponibilizado pelo Banco Mercantil, uma vez que enviou a quantia para a conta informada pela 2ª ré, conforme Id. 7862105.

Assim, apesar de a parte autora ter sido vítima de fraude empregada por terceiros, destaco que a relação jurídica entre ela com a parte ré é regida pelo CDC, que institui responsabilidade objetiva pelos serviços prestados.

Outrossim, os eventuais prejuízos causados em decorrência da atividade bancária deverão ser suportados pelas entidades bancárias, com base da teoria do risco da atividade, uma vez que é de suas atribuições a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza:

APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE DA PORTABILIDADE – VÍCIO DE VONTADE - DEVOLUÇÃO DE VALORES – CABIMENTO. – Empréstimo consignado- "Golpe da portabilidade" – Ausência de manifestação de vontade livre e desprovida de vícios- Anulabilidade- Retorno das partes ao "status quo ante" – Devolução de valores – Cabimento: – Hipótese em que demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito da operação bancária, a justificar a anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao "status quo ante", isto é, com a restituição ao banco do valor sobejante e ao autor dos valores indevidamente descontados de sua verba alimentar. Inteligência do artigo 182 do Código Civil. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de Empréstimo Consignado Fraudulento– Existência – Restituição em dobro – Cabimento após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: – Considerando que os descontos referentes aos Contrato de Empréstimo Consignado fraudulento ocorreram após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, é cabível a restituição em dobro dos descontos realizados após a publicação do v. Acórdão, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL – "Golpe da portabilidade" – Descontos indevidos na verba alimentar do consumidor- Direitos de personalidade- Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie: – É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em sua verba alimentar, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Inocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório fixado: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado – Valor efetivamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora e quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário – Devolução determinada em razão do reconhecimento da inexistência do contrato – Necessidade, sob pena de enriquecimento sem causa: – Reconhecida a não contratação de empréstimo consignado pela autora, de rigor a determinação da devolução do valor comprovadamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora e das quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10175364320218260625 Taubaté, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/08/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023).

Em relação à ausência de responsabilidade da 3ª ré Solução Promotora
, a mencionada empresa afirma que quem atendeu o autor foi a 2ª ré RCM. Contudo, observa dos autos que os empréstimos contratados pelo Banco Mercantil tiveram como correspondente a 3ª ré (Id. 7862130 e 7862130), tendo inclusive sido juntados por ela. Além disso, em audiência (Id. 7862264) a ré Solução em depoimento disse ser a única correspondente bancária cadastrada junto ao Banco Mercantil autorizada a fazer empréstimo junto à Marinha do Brasil. Também afirmou que o contrato foi feito através de uma corretora de nome Thais Damaceno e que ela tinha um contrato de prestação de serviço com a Solução Promotora. Assim, há fortes elementos nos autos que indicam ter sido a fraude perpetuada por pessoa que possuía vínculo com os réus.

Desta feita, afasto possível alegação de responsabilidade exclusiva do Autor, isto porque ludibriado por terceiros que possuíam vínculos com os réus, tendo contratado empréstimo consignado junto ao Banco Mercantil e este último autorizado a disponibilização de crédito na conta do autor.

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço dos bancos réus de não prestar a segurança ao seu cliente para evitar a fraude perpetrada e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde as instituições financeiras de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço dos réus/recorrentes, bem como pela declaração da inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo,
assim como pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De outra quadra, verifica-se que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade do Recorrido, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não regularmente celebrado, entendendo configurado lesão “
in re ipsa
”,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto, satisfatório e justo o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo Banco Mercantil e pela Solução Promotora, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)